Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700905-62.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAILSON CASSIANO, IALA ALVES PEREIRA APELADO: M.R.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E S P A C H O Da análise dos autos, observa-se que os apelantes sustentam a nulidade da sentença recorrida, ao argumento de que o Juízo Sentenciante solicitou indicação de provas, porém o expediente eletrônico não foi inserido no painel de expedientes do causídico, razão pela qual não lhes foi oportunizada a chance de requerer a produção de provas que entendiam necessárias ao desate da controvérsia. Da análise do caderno processual eletrônico, verifico que a decisão de ID 51365059 determinou que, decorrido o prazo para apresentação de réplica e contestação à reconvenção, a Secretaria promovesse a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir. Nos termos da certidão de ID 51365062, as partes foram intimadas e a disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico ocorreu em 01.06.2023. Consta, ainda, certidão de decurso do prazo, sem manifestação das partes (ID 51365064), em 16.06.2023. Pois bem. Não se descuida da existência de certidões nos presentes autos, capazes de afastar a alegada nulidade, bem como da presunção de veracidade dos atos públicos. Todavia, com o objetivo de evitar nova alegação de nulidade de procedimento, retornem os autos à Secretaria para baixar os autos em diligência, a fim de que o Juízo de origem certifique a respeito da intimação dos recorrentes para produzirem provas, bem como para que seja acostado o painel de expedientes da Instância singular. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador